Tribunal: TJSP
Processo: 1002906-06.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Ação DE COBRANÇA. Sentença de procedência do pedido inicial. Improcedência do pleito reconvencional. Ônus sucumbenciais carreados à ré, observada a gratuidade judiciária a ela concedida.
MÉRITO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. Caso dos autos em que a ré não refutou a emissão, tampouco a assinatura da cártula ou o valor por ela representado. Apelante que, ademais, deixou de se desincumbir do ônus, que

Ementa:
Ação DE COBRANÇA. Sentença de procedência do pedido inicial. Improcedência do pleito reconvencional. Ônus sucumbenciais carreados à ré, observada a gratuidade judiciária a ela concedida.
MÉRITO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. Caso dos autos em que a ré não refutou a emissão, tampouco a assinatura da cártula ou o valor por ela representado. Apelante que, ademais, deixou de se desincumbir do ônus, que lhe incumbia, de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sentença preservada. Recurso improvido.